Tribunal: CARF
Processo: 19647.000064/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000064/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
VICENTE PEREIRA CONDE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. INFORMAÇÃO EM DIRF.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados em Dirf pela fonte pagadoras, deve ser mantida a
omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser
oferecido à tributação no ajuste anual.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A legislação tributária permite a dedução, na declaração de rendimentos, dos
pagamentos efetuados pelo contribuinte a título de despesas médicas
relacionada a tratamento próprio e de seus dependentes. A dedução, entretanto,
condiciona-se à comprovação das despesas, a juízo da autoridade fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A legislação tributária permite a dedução na declaração de rendimentos, a
título de despesa com instrução, dos pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
vedada a dedução de pagamentos de qualquer outra natureza. A dedução,
entretanto, condiciona-se à comprovação dos pagamentos, a juízo da
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000064/2010-13
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000064/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
VICENTE PEREIRA CONDE NETO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, Acórdão no 16-73.015/2016, às e-fls. 76/85, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de despesas médicas,
com instrução, dependentes e previdência privada, além da compensação indevida de IRRF, em
relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do feito, às fls. 06/14, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Notificação lavrada nos moldes da legislação de regência, contra o
contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.188,69,
recebidos pelo titular e dependentes, das fontes pagadoras: EDIFICARTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (R$ 2.403,33); INSTITUTO DE
RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE (R$ 12.365,36); e FUNDAÇÃO
DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS (R$ 420,00). Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 94,76.
Dedução Indevida de Dependentes
Em decorrência do não atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$ 6.338,40
deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$ 13.816,00
deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Em decorrência do não atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$ 9.350,13,
deduzido indevidamente a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta
de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000064/2010-13

Em decorrência do não atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$ 8.821,98,
deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Em decorrência do não atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$ 195,29,
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado de R$ 2.752,87, e total de IRRF
informado em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), pela fonte
pagadora 00.323.090/0001-51, para o titular, no valor de R$ 2.557,58.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo apenas a dedução da despesa
médica com a UNIMED-RECIFE, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 97/98, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
(...)
Volto a afirmar, não recebi nenhum valor da fonte pagadora EDIFICARTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no ano de 2007. Não se trata de
inexatidão de informação e sim de inexistência de qualquer serviço prestado,
inexistência de pagamento e, consequentemente, inexistência de comprovante de
rendimento legitimo.
(...)
Com relação as glosas relativas as despesas médicas e com instruções, infelizmente, os
meus argumentos não foram capazes de convencer o Relator e os membros da 19°
Turma de Julgamento. Como nada tenho a acrescentar, só me resta a opção de
encaminha-los a V.Sas (anexo-1) e apelar para a indulgência deste Conselho.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à omissão de rendimentos recebidos da fonte EDIFICARTE e às deduções das despesas
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000064/2010-13

médicas e com instrução. Portanto, a lide encontra-se limitada ao questionamento posto no
recurso, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72, motivo pelo qual será o tema
tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
O interessado contesta a omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$
2.403,33, apurada com base nas informações prestadas em Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf) por EDIFICARTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Alega que jamais recebera qualquer rendimento da referida fonte pagadora.
A DIRF é declaração emitida pelas fontes pagadoras em cumprimento de
obrigação acessória prevista na legislação tributária e faz prova dos valores nela informados.
Sendo assim, comprovada está a omissão de rendimentos apontada no
lançamento, tendo em vista que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos
informados pela fonte pagadora.
A Receita Federal do Brasil orienta os contribuintes que, nos casos de inexatidão
das informações, tais como salários que não foram pagos nem creditados no ano-calendário ou
rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte
pagadora outro comprovante preenchido corretamente (manual Perguntas e Resposta – Ano-
Calendário de 2007):
COMPROVANTE ERRADO OU NÃO ENTREGUE
051 – Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora
não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física beneficiária,
até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a que se referirem
os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário de
2007, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos
nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos
computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro
comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora.
( Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16; Instrução Normativa SRF no 120, de 28
de dezembro de 2000, art. 2o e . 3o, com a alteração promovida pela Instrução
Normativa no 288, de 24 de janeiro de 2003; Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de
dezembro de 2006, arts. 1o e 2o)
(grifo nosso)
Observa-se que cabe ao contribuinte o ônus probatório acerca do não recebimento
do montante declarado pela pessoa jurídica. In casu, o único documento acostado aos autos pelo
contribuinte foi um ART onde não consta data, aliás corrobora que foi prestado algum serviço a
pessoa jurídica, seja no ano-calendário em questão ou não.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000064/2010-13

Ademais, o recorrente sequer buscou junto a fonte pagadora a retificação da
DIRF.
À vista do exposto, entendo que apenas a alegação do contribuinte e uma ART
(sem data) não são suficientes para atestar a inexistência de omissão de rendimento.
Portanto, mantida a exigência que deu margem ao auto de infração, estando
demonstrado nos autos que efetivamente houve pagamento, deve-se manter a omissão de
rendimentos apurada.
DAS DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte só apresentou comprovantes referentes a despesas com a
UNIMED-RECIFE, pagamento já considerado pela decisão de piso.
Em relação as demais despesas médica, a glosa deverá ser mantida, por não terem
sido contestadas expressamente, além de não ter sido apresentado qualquer documento
comprobatório.
DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O pedido para que seja aceita a dedução de despesas com instrução no valor de R$
8.821,98, para as quais o interessado não possui comprovantes de pagamentos deve ser
indeferido. Apesar de permitidas pela legislação, todas as deduções sujeitam-se à comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Assim, considerando a ausência de comprovantes dos pagamentos informados,
correta a glosa procedida no lançamento, que deverá ser mantida.
DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS
O fundamento legal para o lançamento da multa de ofício de 75% calculada sobre
o imposto que deixou de ser recolhido, encontra-se no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, conforme excerto que
segue:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A incidência da multa de ofício, neste caso, é sobre a falta de pagamento da
diferença de imposto apurado, em decorrência da declaração inexata. Essa penalidade possui
natureza sancionatória e punitiva, com previsão legal específica, e finalidade de punir a infração
à legislação.
A incidência dos juros de mora sobre os débitos de qualquer natureza para com a
fazenda nacional, não pagos nos prazos previstos, por sua vez, está prevista na Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002.
Conclui-se que a multa e os juros de mora exigidos estão em consonância com a
legislação de regência. E uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Não
se podendo, no âmbito administrativo, reduzi-la ou alterá-la, tendo em vista não somente o
princípio da legalidade, mas também o caráter vinculado da atividade do lançamento (parágrafo
único do artigo 142 do CTN).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000064/2010-13

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital